Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700130-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL REQUERIDO: CAI LIAI D E C I S Ã O Por meio do presente pedido de efeito suspensivo à apelação, FERNANDO CARNEIRO BRASIL pretende, segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação de valores depositados em juízo, ou ao menos da parcela incontroversa, até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Em suas razões (ID 79920962), o requerente/apelante afirma, em síntese, que o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento definitivo de sentença (Proc. no 0719638-03.2023.8.07.0001), declarou a extinção do feito pela satisfação da obrigação, condicionando a liberação dos valores reconhecidamente devidos ao credor/peticionante ao trânsito em julgado, embora reconhecida a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a existência de valores incontroversos. Alega que tal decisão contraria entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 677, segundo o qual o depósito judicial não extingue a obrigação nem afasta a mora do devedor, que somente cessa com a efetiva entrega do numerário ao credor. Sustenta que a retenção dos valores, inclusive da quantia incontroversa de R$ 493.800,32, causa grave prejuízo, por se tratar de verba alimentar, e incentiva conduta protelatória da devedora. Defende o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal, apontando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão liminar do efeito suspensivo à apelação, determinando-se a expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa, ou, subsidiariamente, a liberação de todos os valores já depositados, bem como o provimento do recurso para confirmar a tutela pleiteada. É o relatório. Passa-se à decisão. De início, aplico ao caso o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, previsto no regime unitário das tutelas provisórias do CPC, para receber o pedido de efeito suspensivo impróprio à apelação como requerimento de antecipação da tutela recursal. Isso porque, em matéria de urgência, o que prevalece é a finalidade da medida – neutralizar dano grave e de difícil reparação e assegurar utilidade do provimento jurisdicional –, e não a etiqueta nominativa escolhida pela parte, desde que presentes a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, constatada a adequação dos pressupostos fáticos e jurídicos, afigura-se legítima a conversão do pedido para tutela de natureza antecipatória recursal, com o mesmo objeto prático pretendido, motivo pelo qual recebo o pleito como antecipação de tutela recursal e passo ao exame dos seus requisitos, preservando se a utilidade do recurso e a efetividade da jurisdição. No presente momento processual, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença objeto do recurso de apelação ainda não distribuído - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, apresenta-se o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, apesar da satisfação integral da obrigação, o Juízo de origem condicionou a liberação do importe ao credor ao trânsito em julgado do provimento jurisdicional. Nesse cenário, a retenção de crédito de natureza alimentar por tempo indeterminado ostenta o potencial de prejudicar o seu valor real e de incentivar a protelação, apresentando-se como dano grave, especialmente quando já há reconhecimento de parcela incontroversa pela devedora (ID 79920969). Há de se ressaltar, neste estágio processual, que o tempo de espera até o trânsito em julgado não é previsível e não se justifica em desfavor do credor em execução definitiva, sobretudo diante de valores já depositados e não controvertidos. De igual modo, mediante juízo de cognição sumária da controvérsia, verifica-se a presença de probabilidade do direito invocado pela parte recorrente, uma vez que a controvérsia envolve crédito de natureza alimentar: honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 14, do CPC). Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em cumprimento provisório de sentença, é possível o levantamento de valores referentes a honorários sucumbenciais sem a exigência de caução, justamente por se tratar de verba alimentar, conforme aresto a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Presente a completa dialeticidade recursal, a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser revista. 2. Nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.524.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.) (destacou-se) Se, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é possível autorizar o levantamento de honorários sucumbenciais no cumprimento provisório de sentença sem a exigência de caução, justamente por se tratar de verba alimentar, com ainda mais razão deve ser admitida a liberação desses valores no cumprimento definitivo – caso dos autos –, ocasião em que já não subsiste qualquer risco de reversão do julgado, tornando desnecessária qualquer medida de garantia. Relativamente ao montante a ser liberado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 677, fixou a seguinte tese jurídica: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Aplicando essas premissas ao caso concreto, a probabilidade do direito evidencia a necessidade de liberar, em favor da parte credora, o montante incontroverso, devidamente atualizado pelos encargos da mora, desde a data do depósito até a efetiva disponibilização dos valores. Dessa forma, considerando que a parte devedora reconheceu, em 26/11/2024, o montante de R$ 471.720,00 como incontroverso (ID 79920969), tal parcela deve ser atualizada até a efetiva disponibilização dos valores, totalizando atualmente R$ 493.800,32, a ser acrescida dos rendimentos da conta judicial, conforme descrito pela parte credora (ID 79920971). Relativamente à extensão e cautelas da medida, a concessão da tutela deve observar os princípios da proporcionalidade, reversibilidade e menor onerosidade, evitando qualquer risco de irreversibilidade ou prejuízo à parte adversa. Por isso, a medida será limitada à parcela incontroversa, já reconhecida pela executada e atualizada pelo credor (R$ 493.800,32), acrescida dos rendimentos da conta judicial, conforme planilha juntada aos autos (ID 79920971). Advirta-se que a liberação imediata dessa quantia não compromete a utilidade do julgamento da apelação, pois: (i) trata-se de execução definitiva, fundada em título judicial transitado em julgado quanto à obrigação principal; (ii) a parcela incontroversa não é objeto de debate recursal, o que afasta risco de irreversibilidade; e (iii) eventual reforma da decisão poderá ser compensada mediante dedução do saldo da conta judicial ou recomposição do valor, nos termos do Tema 677/STJ, que impõe a dedução do depósito judicial no cálculo final. Por outro lado, neste momento processual, mantêm-se em depósito judicial os valores eventualmente controvertidos, garantindo equilíbrio entre a efetividade da execução e a segurança jurídica. Dessa forma, defiro o pedido principal da antecipação da tutela recursal pleiteada para autorizar o levantamento da quantia incontroversa de R$ 493.800,32 (quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos reais e trinta e dois centavos), acrescida dos rendimentos da conta judicial, em favor da parte requerente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte demandada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator